Tribunal: TJDFT
Processo: 0737561-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSTERIOR PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO. ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO AFASTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Afasta-se a alegação de prisão de ofício, porquanto a prisão preventiva foi convolada da prisão em flagrante pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a pedido do Ministério Público, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas condenações definitivas do paciente e porque ele estava em cumprimento de pena, quando da prática do novel crime. 2.1. Embora o Órgão Acusatório não tenha denunciado o paciente e pedido o arquivamento do feito, em razão do princípio da insignificância, o Juízo de piso discordou, manteve a prisão preventiva, e, acertadamente, remeteu os autos ao órgão superior do Ministério Público.

3. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, porquanto o paciente foi preso há menos de dois meses e não houve desídia do Juízo de piso, estando o feito a aguardar decisão do Órgão Superior do Ministério Público, inexistindo violação aos arts. 10 e 46 do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.